Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700002-10.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. R. D. S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELA EQUIPE DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL – HRAS. PERDA DE CAPACIDADE VISUAL, AUDITIVA E ORAL, ALÉM DA TETRAPLEGIA. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL E ESTÉTICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta adotada e o resultado danoso, deve o Estado responder pelos prejuízos causados. 2. Constatado que a autora possui quadro médico irreversível e absolutamente incapacitante para qualquer trabalho, mostra-se imperativo que se reconheça o dever do Estado em prestar a pensão requerida, nos termos do art. 950, do Código Civil, como corretamente fixou o sentenciante em 1 (um) salário mínimo, tal como requerido na inicial. 3. O quantum fixado à título de danos morais não visa à restituição integral do prejuízo (restitutio in integrum), pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, a sua repercussão na vida da autora, ao caráter educativo e, especialmente, à capacidade econômica das partes, entendo razoável majorar a quantia fixada na sentença, a título de danos morais, para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com correção monetária desde o arbitramento, ex vi da Súmula n. 362/STJ, e juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula n. 54/STJ; CC, art. 398) 4. Recurso da autora e do Ministério Público parcialmente providos. Recurso do Distrito Federal desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, porque: a) não estariam presentes os requisitos necessários para a afirmação da responsabilidade civil do Estado, pois o tratamento dispensado à recorrida foi adequado às suas condições de saúde, não tendo havido qualquer erro médico, imprudência, negligência ou imperícia; c) no caso de ser mantida a condenação imposta ao ente distrital, requer seja reduzido o valor da condenação a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 43, 186 e 927, todos do CCB. Com efeito, para aferir a existência ou não de danos morais indenizáveis (AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020) ou se é cabível a redução do valor da indenização (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015